Tribunal: TJSP
Processo: 1014171-64.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Alteração indevida da causa de pedir. Inovação recursal inadmissível. Recurso não conhecido em parte.

LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. Infração de trânsito praticada no transcurso da locação e antes do noticiado roubo do veículo. Responsabilidade da locatária pelo pagamento da referida multa. Previsão contratual. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e,

Ementa:

APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Alteração indevida da causa de pedir. Inovação recursal inadmissível. Recurso não conhecido em parte.

LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. Infração de trânsito praticada no transcurso da locação e antes do noticiado roubo do veículo. Responsabilidade da locatária pelo pagamento da referida multa. Previsão contratual. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.